Tribunal: TJES
Processo: 5003057-34.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003057-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO MARCOS LOPES PARANHO

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. REGULARIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Linhares/ES que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06), sob alegação de excesso de prazo, ausência de reavaliação da custódia e pedido subsidiário de medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) existência de excesso de prazo; (ii) eventual ausência de reavaliação nonagesimal; (iii) possibilidade de substituição por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo deve ser aferido pela razoabilidade, não de forma automática.

4. A complexidade do feito justifica o tempo de tramitação.

5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta, evidenciada pela apreensão de drogas, armas e apetrechos do tráfico.

6. A reavaliação da custódia foi realizada regularmente.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo não se configura automaticamente, devendo ser analisado à luz da razoabilidade. 2. A gravidade concreta do delito justifica a prisão preventiva. 3. A reavaliação periódica da custódia afasta alegação de ilegalidade. 4. Medidas cautelares são inadequadas quando insuficientes à proteção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 316 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES; STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR; STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003057-34.2026.8.08.0000

PACIENTE:

ANTONIO MARCOS LOPES PARANHO

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª VARA DE
LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANTONIO MARCOS LOPES PARANHO

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA DE
LINHARES/ES
nos autos nº 5000632-09.2025.8.08.0052.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
o excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que o paciente permanece custodiado há mais de 6 (seis) meses sem que a instrução criminal tenha se iniciado efetivamente, o que se agrava com o agendamento de AIJ para julho de 2026, extrapolando os limites da razoabilidade e configurando antecipação de pena;
(ii)
a omissão do juízo em apreciar o pedido de revogação formulado em 27/10/2025 viola o dever de reavaliação da prisão em prazo nonagesimal, de maneira que a prisão deve ser relaxada. Subsidiariamente, requer
(iii)
a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais reputa suficientes e adequadas ao caso concreto.

Requer a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 18337580.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18402503, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06. A propósito, consta da denúncia (ID 77722099 do processo referência):

“Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por Auto de Prisão em Flagrante e Delito, que no dia 01 de agosto de 2025, por volta de 17h05min, no imóvel situado no Morro do Cordeiro, residência de cor amarela, propriedade de Ozionir Carminatti, Bairro São Sebastião, neste município, ANTÔNIO MARCOS LOPES PARANHO, alcunha “CABELO”, ANA PAULA DE ASSIS, SAMUEL FRANÇA, vulgo “JAPÃO” e RONILTON COSTA DOS SANTOS, vulgo “RON”, de forma consciente e voluntária, associaram-se para a prática do tráfico de drogas, bem como guardavam, para fins de comércio, 20 (vinte) gramas da substância análoga a cocaína, distribuídas em uma porção média e oito papelotes; 30 (trinta) gramas da substância análoga a crack, divididas em um pedaço médio e 17 (dezessete) pedras e 885 (oitocentos e oitenta e cinco) gramas da substância análoga a maconha, acondicionadas em diversas formas, incluindo pedaços, buchas e farelo, além de farto material para fracionamento e embalagem de drogas.

Infere-se, ainda, do procedimento inquisitivo, que os denunciados mantinham em sua guarda 01 (um) revólver calibre .32, número de série 285473; 01 (uma) espingarda calibre 12, sem numeração; e 01 (uma) garrucha calibre .22, número de série 92Y, acompanhadas de 61 munições calibre .22 e 18 munições calibre .32, conforme auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e auto de constatação de eficiência de arma de fogo, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os autos revelaram que após constantes denúncias recebidas, dando conta que no imóvel situado no endereço acima, subsistia um ponto ativo de comércio e distribuição de drogas operado por um casal identificado como ANTONIO MARCOS LOPES PARANHO e ANA PAULA DE ASSIS, auxiliados por outros indivíduos, dentre os quais, SAMUEL FRANÇA, vulgo "JAPÃO" e RONILTON COSTA DOS SANTOS, vulgo "RON", policiais civis passaram a realizar vigilância no local, visando apurar a verossimilhança das delações recebidas, sendo constatado que, de fato, ocorria movimentação atípica de pessoas no local, condizentes ao perfil de usuários de drogas.

Depreende-se dos autos que na data dos fatos, após nova denúncia recebida, a qual apontava que o grupo estava no imóvel “cortando” entorpecentes sem qualquer discrição, policiais civis dirigiram-se ao local, ocasião em que os denunciados SAMUEL e RONILTON, ao notarem a presença da força policial, empreenderam fuga e tomaram destino ignorado.

Por outro lado, noticiam os autos que os denunciados ANTÔNIO MARCOS e sua companheira ANA PAULA, foram encontrados no imóvel, sendo apreendido todo o material entorpecente já citado que estava armazenado e pronto para o comércio, os matérias bélicos (armas de fogo e munições), farto material para o preparo e fracionamento de drogas, típicos de tráfico (balança de precisão, navalha e embalagens do tipo "chup-chup"), bem como a quantia de R$ 1.227,60 (um mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) em espécie, proveniente da atividade ilícita. (...)”

No tocante ao argumento de excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não são fatais ou improrrogáveis, não resultando a sua extrapolação em constrangimento ilegal automático, devendo a questão ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Compulsando os autos, verifica-se que a prisão ocorreu em 02/08/2025 e a denúncia foi oferecida em 04/09/2025. Embora a defesa alegue que o paciente encontra-se preso há mais de 6 (seis) meses sem o início da instrução, tal lapso temporal, por si só, não se afigura como desproporcional ou injustificado a ponto de ensejar o relaxamento imediato da prisão via liminar, pois a complexidade do feito, que envolve crimes de tráfico com a utilização de armas, a necessidade de laudos periciais balísticos e toxicológicos, e a própria tramitação regular do feito, justificam, por ora, o lapso temporal transcorrido.

Além disso, a decisão proferida pelo Juízo Plantonista, que converteu o flagrante em preventiva, a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva se pautou na gravidade concreta do delito. A ver (ID 75326322 dos autos de origem):

“(...) No presente contexto, considerando que houve manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos, requerendo expressamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa.
A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte dos autuados, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que uma vez estes em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
. Ante o exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa. (...)”
- destaquei.

Com efeito, o Magistrado de origem fundamentou a custódia na garantia da ordem pública, destaca-se que há elementos concretos extraídos dos autos que justificam a necessidade de resguardar a ordem pública, a saber, a apreensão de significativa diversidade de entorpecentes, dinheiro fracionado, armas, além de outras circunstâncias indicativas de possibilidade de reiteração delitiva ante a traficância habitual. Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) – destaquei

_______________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína)
, além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.) - destaquei

Ademais, o STJ possui precedentes no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Posteriormente, a prisão foi reavaliada em três oportunidades: na decisão de ID 78347199, proferida no dia 12/09/2026; na decisão de ID 80408654, proferida no dia 08/10/2025; e, por fim, na decisão de ID 89846614, prolatada no dia 03/02/2026.

Não obstante a defesa tenha afirmado que o magistrado se omitiu a apreciar o pleito de liberdade provisória, implicando em violação ao dever de reavaliação nonagesimal da prisão, constato que tal afirmação não procede, pois, repito, na decisão de ID 89846614, do dia 03/02/2026, a prisão foi reavaliada, a ver:

Em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, verifico que a prisão preventiva foi decretada, como medida de garantia da ordem pública, sendo que, em tal pronunciamento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à necessidade da prisão. Ademais, constato que a prisão cautelar já foi reavaliada e mantida, de modo que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais Decisões. Sendo assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP – conforme fundamentado nas decisões supracitadas e neste provimento –, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA dos Réus RONILTON COSTA DOS SANTOS e ANTÔNIO MARCOS LOPES PARANHO e a decisão que decretou a prisão preventiva do Réu SAMUEL FRANCA.

Assim, em um exame preliminar, a decisão que decretou a prisão e as posteriores que mantiveram a preventiva encontra-se fundamentada, não se evidenciando, de plano, ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003057-34.2026.8.08.0000

PACIENTE:

ANTONIO MARCOS LOPES PARANHO

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª VARA DE
LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANTONIO MARCOS LOPES PARANHO

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA DE
LINHARES/ES
nos autos nº 5000632-09.2025.8.08.0052.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
o excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que o paciente permanece custodiado há mais de 6 (seis) meses sem que a instrução criminal tenha se iniciado efetivamente, o que se agrava com o agendamento de AIJ para julho de 2026, extrapolando os limites da razoabilidade e configurando antecipação de pena;
(ii)
a omissão do juízo em apreciar o pedido de revogação formulado em 27/10/2025 viola o dever de reavaliação da prisão em prazo nonagesimal, de maneira que a prisão deve ser relaxada. Subsidiariamente, requer
(iii)
a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais reputa suficientes e adequadas ao caso concreto.

Requer a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 18337580.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18402503, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06. A propósito, consta da denúncia (ID 77722099 do processo referência):

“Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por Auto de Prisão em Flagrante e Delito, que no dia 01 de agosto de 2025, por volta de 17h05min, no imóvel situado no Morro do Cordeiro, residência de cor amarela, propriedade de Ozionir Carminatti, Bairro São Sebastião, neste município, ANTÔNIO MARCOS LOPES PARANHO, alcunha “CABELO”, ANA PAULA DE ASSIS, SAMUEL FRANÇA, vulgo “JAPÃO” e RONILTON COSTA DOS SANTOS, vulgo “RON”, de forma consciente e voluntária, associaram-se para a prática do tráfico de drogas, bem como guardavam, para fins de comércio, 20 (vinte) gramas da substância análoga a cocaína, distribuídas em uma porção média e oito papelotes; 30 (trinta) gramas da substância análoga a crack, divididas em um pedaço médio e 17 (dezessete) pedras e 885 (oitocentos e oitenta e cinco) gramas da substância análoga a maconha, acondicionadas em diversas formas, incluindo pedaços, buchas e farelo, além de farto material para fracionamento e embalagem de drogas.

Infere-se, ainda, do procedimento inquisitivo, que os denunciados mantinham em sua guarda 01 (um) revólver calibre .32, número de série 285473; 01 (uma) espingarda calibre 12, sem numeração; e 01 (uma) garrucha calibre .22, número de série 92Y, acompanhadas de 61 munições calibre .22 e 18 munições calibre .32, conforme auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e auto de constatação de eficiência de arma de fogo, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os autos revelaram que após constantes denúncias recebidas, dando conta que no imóvel situado no endereço acima, subsistia um ponto ativo de comércio e distribuição de drogas operado por um casal identificado como ANTONIO MARCOS LOPES PARANHO e ANA PAULA DE ASSIS, auxiliados por outros indivíduos, dentre os quais, SAMUEL FRANÇA, vulgo "JAPÃO" e RONILTON COSTA DOS SANTOS, vulgo "RON", policiais civis passaram a realizar vigilância no local, visando apurar a verossimilhança das delações recebidas, sendo constatado que, de fato, ocorria movimentação atípica de pessoas no local, condizentes ao perfil de usuários de drogas.

Depreende-se dos autos que na data dos fatos, após nova denúncia recebida, a qual apontava que o grupo estava no imóvel “cortando” entorpecentes sem qualquer discrição, policiais civis dirigiram-se ao local, ocasião em que os denunciados SAMUEL e RONILTON, ao notarem a presença da força policial, empreenderam fuga e tomaram destino ignorado.

Por outro lado, noticiam os autos que os denunciados ANTÔNIO MARCOS e sua companheira ANA PAULA, foram encontrados no imóvel, sendo apreendido todo o material entorpecente já citado que estava armazenado e pronto para o comércio, os matérias bélicos (armas de fogo e munições), farto material para o preparo e fracionamento de drogas, típicos de tráfico (balança de precisão, navalha e embalagens do tipo "chup-chup"), bem como a quantia de R$ 1.227,60 (um mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) em espécie, proveniente da atividade ilícita. (...)”

No tocante ao argumento de excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não são fatais ou improrrogáveis, não resultando a sua extrapolação em constrangimento ilegal automático, devendo a questão ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Compulsando os autos, verifica-se que a prisão ocorreu em 02/08/2025 e a denúncia foi oferecida em 04/09/2025. Embora a defesa alegue que o paciente encontra-se preso há mais de 6 (seis) meses sem o início da instrução, tal lapso temporal, por si só, não se afigura como desproporcional ou injustificado a ponto de ensejar o relaxamento imediato da prisão via liminar, pois a complexidade do feito, que envolve crimes de tráfico com a utilização de armas, a necessidade de laudos periciais balísticos e toxicológicos, e a própria tramitação regular do feito, justificam, por ora, o lapso temporal transcorrido.

Além disso, a decisão proferida pelo Juízo Plantonista, que converteu o flagrante em preventiva, a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva se pautou na gravidade concreta do delito. A ver (ID 75326322 dos autos de origem):

“(...) No presente contexto, considerando que houve manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos, requerendo expressamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa.
A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte dos autuados, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que uma vez estes em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
. Ante o exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa. (...)”
- destaquei.

Com efeito, o Magistrado de origem fundamentou a custódia na garantia da ordem pública, destaca-se que há elementos concretos extraídos dos autos que justificam a necessidade de resguardar a ordem pública, a saber, a apreensão de significativa diversidade de entorpecentes, dinheiro fracionado, armas, além de outras circunstâncias indicativas de possibilidade de reiteração delitiva ante a traficância habitual. Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) – destaquei

_______________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína)
, além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.) - destaquei

Ademais, o STJ possui precedentes no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Posteriormente, a prisão foi reavaliada em três oportunidades: na decisão de ID 78347199, proferida no dia 12/09/2026; na decisão de ID 80408654, proferida no dia 08/10/2025; e, por fim, na decisão de ID 89846614, prolatada no dia 03/02/2026.

Não obstante a defesa tenha afirmado que o magistrado se omitiu a apreciar o pleito de liberdade provisória, implicando em violação ao dever de reavaliação nonagesimal da prisão, constato que tal afirmação não procede, pois, repito, na decisão de ID 89846614, do dia 03/02/2026, a prisão foi reavaliada, a ver:

Em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, verifico que a prisão preventiva foi decretada, como medida de garantia da ordem pública, sendo que, em tal pronunciamento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à necessidade da prisão. Ademais, constato que a prisão cautelar já foi reavaliada e mantida, de modo que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais Decisões. Sendo assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP – conforme fundamentado nas decisões supracitadas e neste provimento –, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA dos Réus RONILTON COSTA DOS SANTOS e ANTÔNIO MARCOS LOPES PARANHO e a decisão que decretou a prisão preventiva do Réu SAMUEL FRANCA.

Assim, em um exame preliminar, a decisão que decretou a prisão e as posteriores que mantiveram a preventiva encontra-se fundamentada, não se evidenciando, de plano, ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.